Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA D E C I S Ã O Recebo o cumprimento de sentença apresentado. Indefiro o pedido de liberação imediata do valor depositado, devendo-se aguardar o transcurso do prazo de defesa da parte executada. Aos executados para, no prazo de 15 dias, pagarem o valor indicado na inicial, nos termos do art. 523 do CPC. Transcorrido este prazo, inicia-se o prazo para apresentação de impugnação, sem necessidade de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020 16:35:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador